Tribunal: TJMT
Processo: 1027333-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027333-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO FERREIRA DAS NEVES - CPF: 011.449.771-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027333-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E DA PORTARIA No 001/2023 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT – SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DA PORTARIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVADO QUE RECEBEU BENEFÍCIO LEGAL EM REGIME FECHADO – POSTERIOR DECISÃO DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Tendo em vista que a discussão estabelecida nos autos diz respeito à concessão de suposta saída temporária a reeducando em regime fechado, o que seria vedado pela Lei de Execuções Penais, a concessão posterior de progressão de regime para o semiaberto leva à perda do objeto recursal.

O fato das disposições da
Portaria no 001/2023-VEP-Tangará da Serra/MT não incidirem mais sobre o agravado impede a sua discussão neste feito ante a perda do objeto do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027333-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURO FERREIRA DAS NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 0019030-43.2018.8.11.0055, que indeferiu o pedido de não concessão de saída temporária ao agravado Mauro Ferreira das Neves (id. 191042173 – fls. 50/55).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs a presente irresignação onde pugnou pelo (i) indeferimento da saída temporária concedida ao agravado Mauro Ferreira das Neves, vez que estaria cumprindo pena em regime fechado e (ii) revogação integral e imediata

da Portaria no 001/2023-VEP, pois careceria de previsão legal, bem como implicaria em risco à segurança pública do município de Tangará da Serra/MT (id. 191042173 – fls. 56/67).

As contrarrazões foram pelo não provimento da irresignação do
Parquet
(fls. 191042173 – fls. 78/83).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo reconhecimento da perda do objeto quanto ao pedido de não concessão de saída temporária ao agravado Mauro Ferreira das Neves e pelo provimento da irresignação para que Portaria no 001/2023-VEP-Tangará da Serra/MT seja integral e imediatamente revogada (id. 192299682).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027333-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURO FERREIRA DAS NEVES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado Mauro Ferreira das Neves cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, iniciada em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro (art. 213, CP), homicídio qualificado (art. 121, §2o, VI, CP) e lesão corporal (art. 129, §9o, CP).

Durante o cumprimento da reprimenda o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT instaurou a Portaria 001/2023-VEP que, em seus dizeres, “
se consubstancia em uma medida excepcional, que visa promover atos que confiram oportunidades ao recluso de restabelecimento de laços familiares e, por conseguinte, de integração social, considerando-se que a família contribui decisivamente no processo de (re)inserção social do custodiado, pela capacidade de agregar valores éticos-morais à sua formação
” (id 191042173 – fls. 50).

De acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso a medida é manifestamente inconstitucional e não encontra amparo na Lei de Execuções Penais, uma vez que permitiria a saída temporária a reeducandos que cumprem pena em regime fechado, enquanto a Lei no 7.210/1984 apenas autoriza a sua concessão aos reclusos que estejam em regime semiaberto. Neste sentido, alega:

“
No caso em voga, a Douta Magistrada, por meio da Portaria no. 001/2023-VEP, concedeu liberdade aos recuperandos com condenação definitiva em regime fechado, com base em requisitos exíguos sem observar a gravidade dos crimes e a vida pregressa daquele que foi favorecido, sem qualquer fundamento legal.

Ainda, frisa-se que o Magistrado não possuí poder de conceder saída ao custodiado condenado definitivamente em regime fechado fora dos parâmetros legais, sob o fundamento de se tratar de uma medida excepcional que visa a (re)inserção social do indivíduos, uma vez que a pena já possuí tal função, todavia, de maneira gradativa”
(sic – id. 191042173 – fls. 63).

Em relação ao pedido de indeferimento da saída temporária concedida ao agravado Mauro Ferreira das Neves, vez que estaria cumprindo pena em regime fechado, o que encontraria óbice na Lei de Execuções Penais, evidencia-se a perda do objeto.

Isso porque, após a interposição deste recurso, o juízo de 1o Grau determinou a sua transferência para o regime semiaberto (id. 191042173 – fls. 97).

A este respeito, consta na decisão: “[...]
com espeque no art. 35, § 2o, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b), 122 e 124 (parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência do condenado
MAURO FERREIRA DAS NEVES
do
regime fechado
para o semiaberto, condicionando a sua soltura somente no dia 15/11/2023
” (id. 191042173 – fls. 97).

Quanto ao pedido de revogação integral e imediata

da Portaria no 001/2023-VEP, de acordo com as informações dos autos, o ato proferido pelo juízo singular concederia a recuperandos que estejam no regime fechado, mediante cumprimento de determinados requisitos, direito de saída temporária através do sistema de visitação extramuros.

Em relação a este ponto, por ser a Portaria medida de natureza eminentemente administrativa, eventuais discussões a respeito de sua compatibilidade com a Constituição Federal e legislação vigente deverão se dar pela via própria, pois ao que consta, o agravado não está mais sujeito às suas disposições, tudo a impedir a sua análise neste feito.

Frente ao exposto, não conheço do agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude da perda de seu objeto, no termos do art. 51, XV, do Regimento Interno do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024